Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-60.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000517-60.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUGO CESAR FREITAS FURLAN - CPF: 331.013.459-87 (APELANTE), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM - CNPJ: 07.167.953/0001-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR GABRIEL MARTINEZ BASILIO - CPF: 047.965.501-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS JESUS DA SILVA - CPF: 039.057.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO XAVIER DAS CHAGAS BORGES - CPF: 015.460.251-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ANDRADE GONCALVES - CPF: 025.183.591-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WENEDY FRANCISCO CARDOSO NUNES - CPF: 053.341.681-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000517-60.2020.8.11.0086

APELANTE: HUGO CESAR FREITAS FURLAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL [SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO] – AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE QUASE 270KG DE COCAÍNA – PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA – AÇÃO PROPOSTA APÓS DOIS ANOS DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DEPOIS DE SEIS MESES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL [QUE DETERMINOU O PERDIMENTO] – DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 123 DO CPP – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO – INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUPLEMENTARES DO PARECER DA PGJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Considerando a existência de dúvidas sobre a legítima propriedade do automóvel e sobre a efetiva boa-fé do apelante e, de outro lado, tendo sido o perdimento do bem decretado em conformidade com as normas legais e em observância ao regramento constitucional quanto ao necessário confisco dos bens utilizados no tráfico de drogas, cujos graves contornos impõem relevante ônus probatório ao requerente, os quais não se desincumbiu, a decisão recorrida deve ser mantida incólume.”
(parecer da Procuradoria-Geral de Justiça)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000517-60.2020.8.11.0086

APELANTE: HUGO CESAR FREITAS FURLAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por HUGO CESAR FREITAS FURLAN, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo, o qual foi destinado à União nos autos da Ação Penal no 1380-84.2018.8 11.0086, instaurada em desfavor de Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogério Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca dos Santos, Márcio Xavier das Chagas Borges e Douglas Jesus da Silva.

O apelante narra que adquiriu a camionete Toyota Hilux [CD 4x4 SRV, placa AHF-7733, cor branca, ano/modelo 2014/2015] de Alexandre Jeferson Dallagnol, por meio de contrato de cessão de direitos, pactuado em 2.10.2014.

Anota que o referido veículo estava alienado fiduciariamente à Uniprime Norte do Paraná, através de contrato firmado com Alexandre Jeferson Dallagnol.

Expõe que, no ato da assinatura do contrato de cessão, efetuou o pagamento das 5 primeiras parcelas do financiamento em nome de Alexandre Jeferson Dallagnol, tomando posse do bem, sendo-lhe outorgada procuração pública com todos os poderes.

Delineia que após
“passou por revés financeiro, impedindo-o de continuar a pagar as parcelas do financiamento”
, quando então,
“em abril de 2017, expôs a situação ao seu amigo de infância, sr. Joarez Antônio Arantes, entregando-lhe a camioneta, para que o mesmo assumisse as prestações vincendas, pactuando, a cessão, de forma verbal”
.

Conta que, apesar de ter entregue o carro a Joarez Antônio Arantes,
“o mesmo não efetuou o pagamento das parcelas vincendas do financiamento, e, tão logo que tomou conhecimento de tais fatos, através de contato de Alexandre Jeferson Dallagnol, imediatamente solicitou a devolução da camioneta”
.

Relata que,
“como o financiamento não fora pago, em 11/08/2017, antes mesmo dos fatos descritos na ação penal que culminou com a apreensão da camioneta, o sr. Alexandre Jeferson Dallagnol compareceu à Delegacia da cidade de Maringá-PR, para elaborar Boletim de Ocorrência pelo não adimplemento das parcelas”
.

Diz que,
“apesar das insistentes solicitações de devolução do bem, Joarez não devolveu a camioneta, tampouco informou seu paradeiro, e, passados alguns meses, tomou-se conhecimento de que a mesma fora apreendida em razão de atos delituosos praticados por terceiros”
.

Ressalta que
“o sr. Alexandre Jeferson Dallagnol à época ingressou nos autos de ação penal, tão logo que soube da apreensão, requerendo a restituição do bem, contudo, tal pretensão foi indeferida, pois havia necessidade de elaboração do Laudo Pericial.

Aduz que,
“concluída a instrução processual da ação penal, Alexandre Jeferson Dallagnol, proprietário da camioneta junto ao Detran, que havia pleiteado a restituição da camioneta naqueles autos”
, não foi intimado de
“nenhum ato do processo, muito menos da r. sentença condenatória, tampouco do prazo para requerer a restituição da camioneta”
.

Sustenta que a magistrada, na sentença dos autos da ação de restituição de origem,
“não examinou detidamente os autos, mormente a ausência de intimação do proprietário do bem [Alexandre Jeferson Dallagnol]”
.

Argumenta que
“não há ofensa à coisa julgada, observando-se que o sr. Alexandre Jeferson Dallagnol, que pugnou pela restituição no curso da ação penal, não foi intimado para se manifestar ou adotar as medidas para restituição do bem, o qual é de propriedade, de fato, do apelante”
.

Ressalta que, além de também não ter sido
“cientificado de que havia ocorrido o perdimento do bem (...), quitou as parcelas em atraso e o financiamento”
do veículo apreendido.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar
“a restituição da camioneta apreendida nos autos, com a isenção de multas”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000517-60.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para sua melhor compreensão, este recurso recomenda breve retrospecto da situação que envolveu a apreensão do veículo [Toyota Hilux] que se pretende a devolução.

Dos autos da Ação Penal no 0001380-84.2018.8.11.0086, extrai-se que, em uma operação conjunta do Núcleo de Inteligência do GEFRON [Grupo Especial de Segurança de Fronteira] e da Polícia Federal [no dia
5.2.2018
], agentes policiais encontraram duas camionetes [L200 Triton] paradas uma do lado da outra, e três indivíduos [Arthur, Wenedy e Rogério], numa vicinal [por volta das 2hs da manhã], alguns quilômetros depois de Nova Mutum/MT. Nestes dois veículos foram localizados rádios comunicadores, ferramentas e vários galões de combustível (diesel).

Nesse ínterim, outros policiais, seguindo um rastro veicular que adentrava em uma área verde [logo após o local da abordagem acima descrita], se depararam com o veículo Toyota Hilux estacionado [objeto destes autos] – o qual também estava equipado com rádio comunicador –, e também com outros três indivíduos [Márcio, Robson e Douglas].

Nessa última abordagem, os agentes policiais encontraram duas armas de fogos em poder dos indivíduos abordados [Márcio, Robson e Douglas],
como também diversos tabletes de cocaína [pesando quase 270 kg] na carroceria do veículo Toyota Hilux [objeto destes autos]
.

Do Auto de Apreensão constou:
“caminhonete da marca Toyota, placa AHF7733. modelo Hilux CD4x4 SRV, cabine dupla, cor branca, ano/modelo 2014/2015,
com Chave e CRLV do ano de 2015 em nome de Alexandre Jefferson Dallag
. Com rádio comunicador instalado em seu interior”
.

Na sentença da ação penal – proferida em 18.10.2018 –, além de todos os réus terem sido condenados, o juiz da causa assim decidiu sobre o veículo
Toyota Hilux
, apreendido no dia 5.2.2018:

“Quanto aos veículos apreendidos é evidente que todos eram usados como instrumento do crime, pelo que em tese cabível a decretação do perdimento de todos em favor da União. Contudo, em consulta ao sistema RENAJUD verifico que o
veículo Toyota Hilux, Placa AHF-7733, possui restrições de alienação fiduciária, bem como restrição judicial, imposta pelo Juízo de Bela Vista/MS
(...).

Há que se considerar que a alienação fiduciária opera a transferência da propriedade do bem ao credor fiduciário, terceiro de boa-fé, até prova em contrário, pelo que entendo inviável a decretação do perdimento desses bens.

Isto posto, considerando que não há maiores informações sobre o credor fiduciário, e nem quanto à restrição judicial registrada no sistema RENAJUD da caminhonete Hilux,
determino que seja oficiado ao DETRAN para que informe os dados dos credores fiduciários dos gravames que recaem sobre os veículos Toyota Hilux, Placa AHF7733, (...) no prazo de 10 (dez) dias, bem como, oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bela Vista, solicitando informações sobre a restrição imposta por aquele juízo sobre o aludido veículo Toyota Hilux, placa AHF7733
.

Informados os credores fiduciários pelo DETRAN, intime-os para que tomem ciência da apreensão dos bens, para que compareçam no prazo de 90 (noventa) dias, juntando prova do contrato de alienação fiduciária ainda não quitado.
Caso não compareçam, ou caso os contratos já tenham sido quitados, sem que tenha sido dado baixa no gravame, e caso não haja ordem judicial anterior incompatível com a presente, desde já decreto o perdimento desses bens em favor da União. Transitada em julgado a presente sentença, oficie-se ao SENAD, nos termos expressos do artigo 63,4° da Lei 11.343/03, quanto aos bens destinados à União
.”

A sentença da ação penal transitou em julgado em 12.8.2019 após interposição de recurso pelos réus].

Em 19.2.2020 [
depois de 2 anos da apreensão do veículo; e após 6 meses do trânsito em julgado da sentença penal
], o apelante HUGO ingressou, em apartado, com a Ação de Restituição de Bem Apreendido, cujo pedido foi julgado improcedente, em 22.3.2022 [o que ensejou o presente recurso], nos seguintes termos:

“Analisando detidamente o feito,
verifico que a destinação do bem já fora apreciada na sentença proferida nos autos de n. 1380-84.2018.8 11.0086 – Código 115079. (...). Foi certificado o trânsito em julgado em 12.08.2019
.

Após, em 21.11.2019,
certificou-se o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, sem manifestação das partes, consoante certidão contida no Id. 66009424 – pág. 32, da ação penal correlata e, tão somente 19.02.2020, o requerente peticionou pugnando pela restituição do veículo
.

Sendo assim, tendo sido proferida sentença nos autos em que os objetos foram apreendidos, inclusive, já transitada em julgado, não há que se falar em rediscussão da decisão anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada, que, sabidamente, proíbe a revisão de matéria já decidida em sentença de mérito anterior, como no caso dos autos. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Intimem-se.”

Sem maiores delongas, a pretensão não merece ser acolhida.

Primeiro porque
, quando da propositura da Ação de Restituição de Coisa Apreendida [em 5.2.2020] pelo apelante HUGO, já havia transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença penal [em 12.8.2019], sem manifestação de interessados na restituição do automóvel.

Para essa situação, o art. 123 do CPP prevê que:

“(...)
se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final
, condenatória ou absolutória,
os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu
, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.”

Segundo porque
mostra-se inadmissível a devolução de veículo que tenha sido utilizado para o transporte de quase 270 kg de cocaína,
cuja a propriedade é duvidosa, considerando que
:
1)
à época da apreensão [em 5.2.2018], o carro estava sendo conduzido pelos réus Márcio Borges, Robson dos Santos e Douglas da Silva, ou seja, estava na posse destes;
2)
o automóvel estava registrado em nome de Alexandre Jeferson Dallagnol, com alienação fiduciária em favor de Uniprime Norte do Paraná [CRLV];
3)
há um contrato de cessão de direitos (sem firmas reconhecidas) entre Alexandre Jeferson Dallagnol e o apelante HUGO, pactuado em 2.10.2014;
4)
o apelante afirma, no corpo deste recurso, ter “revendido” tal veículo a uma pessoa chamada Joarez Antônio Arantes, em abril de 2017;
5)
e por último, Alexandre Jeferson Dallagnol, em
11.8.2021
[também após transitada em julgada a ação penal],

igualmente requereu a devolução do automóvel perante o juízo de primeiro grau, nos autos da Ação de Restituição no 0001380-84.2018.8.11.0086, e, na oportunidade, fez os seguintes apontamentos:

“O Requerente

Alexandre Jeferson Dallagnol é legítimo proprietário do veículo Marca TOYOTA, modelo HILUX CD 4x4 srv, ano de fabricação 2014/2015, chassi 8AJFY29G9F8569744, PLACA AHF-7733, cor Branca, de Maringá – PR. No dia 02/10/2014 o Requerente formalizou Instrumento Particular de Cessão de Direitos com HUGO CESAR FREITAS FURLAN, o qual se comprometeu a assumir o pagamento das parcelas do financiamento do referido veículo (...). Além de
Hugo não ter honrado com o pagamento das parcelas do financiamento, ainda vendeu o referido veículo para um terceiro, qual seja, JUAREZ ANTÔNIO ARANTES, desconhecido pelo Requerente
. Aliás, referida venda foi realizada sem qualquer comunicação para o Requerente, tampouco sua anuência, conforme se comprova do Boletim de ocorrência em anexo. Ocorre que neste ínterim, referido veículo foi apreendido, diante do crime de TRÁFICO DE DROGAS, cometidos por ARTHUR GABRIEL MARTINEZ BASÍLIO e OUTROS que estavam na posse da camioneta, conforme se comprova da prisão em flagrante dos autos no 0001215-37.2018.8.11.0086, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum – MT. Diante da informação,
o Requerente resolveu por bem QUITAR o financiamento, conforme se verifica do documento em anexo
, e pagar oportunamente todos os impostos devidos, sendo, portanto, o veículo, de sua propriedade.”
(conforme consulta realizada pela minha assessoria no PJE; o pedido foi julgado improcedente em razão do transcurso do prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença penal, sem manifestação de interessados)

Terceiro porque
não há provas de que o apelante tenha feito alguma negociação com o tal Joarez Antônio Arantes, tampouco que este tenha deixado de adimplir o “contrato” supostamente firmado entre ambos.

Quarto porque
é inverídica a alegação do apelante HUGO de que
“quitou as parcelas em atraso e o financiamento”
do veículo Toyota Hilux, pois, ao analisar os comprovantes bancário e de quitação juntados por ele nestes autos [datados de 20.3.2018], constatei que, na verdade, a quantia de R$ 29.077,00 (vinte e nove mil, setenta e sete reais) – correspondente ao valor de quitação –
saiu da conta corrente de Alexandre Jeferson Dallagnol, em favorecimento de Uniprime Norte do Paraná Cooperativa de Crédito
(Id. 127341284), ou seja, Alexandre foi quem quitou o financiamento do carro, provavelmente para se livrar de negativação em serviços de proteção ao crédito.

Nesse contexto, o apelante HUGO não tem direito à restituição do veículo Toyota Hilux, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“Em que pesem os argumentos da Defesa, a sentença recorrida é irretocável, conforme passa a expor.

Primeiramente cabe frisar que, mesmo que o apelante tenha comprovado que adquiriu o veículo por meio de contrato de cessão de direitos, é certo que, como ele mesmo afirma, lavrou novo contrato verbal de cessão de direitos com Joarez Antônio Arantes, a quem entregou a camioneta e repassou a obrigação de quitar as prestações vincendas.

Empós, pelo que se infere dos autos, a posse do veículo foi transferida a terceiros, os quais passaram a utilizá-lo no transporte de drogas.

Conforme se observa, o apelante não esclareceu em que condições e de que forma este veículo foi repassado a terceiros, não restando claro se chegou a ser ressarcido ou se recebeu algum valor sobre a referida negociação. Isso porque, em regra, a propriedade dos bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil. (...).

Para justificar a transferência do bem a terceiros, o apelante alegou que
"apesar das insistentes solicitações de devolução do bem pelo Apelante, o Sr. Joarez não devolveu a camioneta e nem tampouco informou seu paradeiro"
. No entanto, não trouxe quaisquer documentos comprovando o alegado, a exemplo de um boletim de ocorrência ou notificação extrajudicial. Ora, se o requerente revendeu o veículo a terceiro, que não adimpliu com o valor estabelecido, não seria esperado que registrasse a ocorrência ou ao menos guardasse documentos que pudessem comprovar o ocorrido?

Ademais, conquanto o contrato de financiamento tenha sido adimplido, não é possível concluir, seguramente, que o apelante foi responsável pelos pagamentos dos valores remanescentes. E, mesmo que tal circunstância restasse comprovada, não seria possível deduzir, apenas com base nessa informação, ser ele o legítimo proprietário do bem.

Aliás, chama atenção o fato mencionado pela própria Defesa, de que o Sr. Alexandre Jeferson Dallagnol seria o proprietário do veículo e ingressou nos autos de Ação Penal, tão logo soube da apreensão, requerendo a restituição bem, e que ele deveria ser intimado acerca dos atos processuais.

Ora, se o apelante realmente quitou o financiamento das parcelas atrasadas, tal como alegado pela Defesa, não faria sentido o pedido de restituição do bem ter sido pleiteado pelo Sr. Alexandre, já que este havia firmado contrato de cessão de direitos com o apelante.

Outrossim, como bem colocado pelo Ministério Público em contrarrazões,
“da própria narrativa fática trazida pelo requerente observa-se a expressa confissão de que não tem conhecimento da cadeia completa de sucessores da propriedade desse veículo, não sabendo do paradeiro até a apreensão, muito menos como foi transferida a posse do objeto ao terceiro que com ele estava quando da ação policial”
.

Assim, a despeito dos documentos apresentados pelo apelante, diante da ausência de explicações plausíveis acerca do repasse do veículo a terceiros, os quais o utilizaram no transporte de drogas, resta duvidosa a legítima propriedade do bem, bem como sua efetiva boa-fé.

De outro lado, ao analisar atentamente os autos principais, verificasse que a Magistrada sentenciante somente decretou o perdimento do veículo apreendido após o decurso do prazo previsto no art. 123 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que
“fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes”
.

(...)

Assim, observa-se que a Julgadora determinou na sentença proferida nos autos principais que, em razão do veículo possuir restrições de alienação fiduciária, bem como restrição judicial imposta pelo Juízo da Comarca de Bela Vista/MS, fosse oficiado ao Detran para informar os dados dos credores fiduciários do gravame para posterior intimação, bem como fosse oficiado o referido juízo solicitando informações sobre a restrição imposta sobre o aludido veículo e, somente após o decurso do período estipulado no art. 123 do CPP, fosse reconhecido o perdimento do bem.

Nesse passo, não há que se falar em ilegalidade ou irregularidade no procedimento efetuado, uma vez que, naquela ocasião, foi determinada a intimação da credora fiduciária do bem, e, portanto, da proprietária resolúvel do veículo até que a dívida seja quitada, uma vez que, repisa-se, a legítima propriedade do bem não havia sido comprovada nos autos.

Além disso, importante destacar que uma das finalidades da medida de apreensão de objetos relacionados ao fato delituoso é justamente garantir a eventual perda em favor da União como efeito da condenação. E isso especialmente em casos de tráfico de drogas, que têm regramento específico, com previsão na Constituição Federal (art. 243, parágrafo único, da CF) e na Lei Especial (arts. 60 a 64 da Lei no 11.343/06). (...).

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, analisou a questão relativa ao alcance dessa norma constitucional, no julgamento do RE 63.8491 (Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 17/05/2017), oportunidade em que assentou para fins de repercussão geral o seguinte:

"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal."
Destaquei.

Retira-se do corpo do acórdão:

[...]
Como consequência, o parágrafo único, do art. 243, da CRFB, não admite outra interpretação senão a literal, no sentido de que "todo e qualquer bem" deve ser confiscado pelo Estado quando for apreendido "em decorrência" da prática do tráfico ilícito de drogas. Perceba-se, inclusive, que o confisco deve ser admitido sempre que a apreensão se dê em virtude do tráfico de drogas, não se exigindo qualquer outro requisito material que não seja o trinômio tráfico-bemconfisco, além, é claro, do respeito ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da CRFB)
. Destaquei.

Na hipótese, considerando que o veículo em discussão foi utilizado para transporte de expressiva quantidade de droga – precisamente 268,48kg de cocaína – caberia ao apelante comprovar cabalmente a necessidade de excepcionar-se o regramento constitucional de confisco, o que não ocorreu na hipótese.

Destarte, considerando a existência de dúvidas sobre a legítima propriedade do automóvel e sobre a efetiva boa-fé do apelante e, de outro lado, tendo sido o perdimento do bem decretado em conformidade com as normas legais e em observância ao regramento constitucional quanto ao necessário confisco dos bens utilizados no tráfico de drogas, cujos graves contornos impõem relevante ônus probatório ao requerente, os quais não se desincumbiu, a decisão recorrida deve ser mantida incólume.”
(Procurador de Justiça, José de Medeiros)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022